Tribunal: STF
Processo: Rcl 83093
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pedro Gilberto Manchein, em 12.8.2025, contra decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, em acórdão proferido na Correição Parcial Criminal n. 5045498-20.2025.8.24.0000, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante afirma que o juízo reclamado “determinou o prosseguimento da ação penal sem franquear à defesa o acesso integral todos arquivos originais dos dispositivos de origem, aos metadados completos dos arquivos digitais e toda documentação formal demonstrando a cadeia de custódia das provas digitais que fundamentaram a persecução penal contra o Reclamante” (sic, fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “requereu suspensão do prazo para Resposta à Acusação até a defesa ter acesso integral aos arquivos digitais originais dos áudios. O Juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo, decisão revertida pelo Órgão Colegiado sob o argumento de que ‘questões relacionadas a arquivos originais, metadados e cadeia de custódia, bem como a necessidade de perícia podem ser discutidas em momento processual oportuno’” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “a defesa foi compelida a apresentar Resposta à Acusação sem ter acesso amplo aos elementos de prova, mas, por meio de ferramenta técnica, já demonstrou que todos os arquivos fornecidos pela acusação possuem indícios técnicos de quebra na cadeia de custódia” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “IV - PEDIDO LIMINAR (ART. 989, II, CPC)



    8. Requer-se, inaudita altera parte, 1. A suspensão imediata do processo de origem; 2. Seja reconhecida a nulidade da intimação para a defesa apresentar Resposta à Acusação, concedendo-se novo prazo para reapresentação da peça defensiva a partir do acesso integral aos elementos probatórios: 



·      Todos os arquivos de áudio e vídeo em sua forma original e bruta, tal como extraídos diretamente dos dispositivos de origem, sem qualquer conversão, edição, recorte ou manipulação; 



·      Todos os metadados completos dos referidos arquivos, contendo data de criação, data de modificação, histórico de transferências, dispositivos de origem, informações de codificação e quaisquer outros dados técnicos relevantes; 



·      Documentação formal relativa à cadeia de custódia dos arquivos digitais, desde sua extração até sua juntada nos autos, nos termos do artigo 158-A e seguintes do CPP (aplicáveis por analogia no que couber). 



    9. O perigo de dano e a probabilidade do direito estão demonstrados pelos precedentes supra, em especial pela Rcl 74.529/DF.



    V - PEDIDOS FINAIS



    a) Confirmar a liminar, julgando-se procedente a Reclamação, declarando violada a Súmula Vinculante 14; 



    b) Determinar, em definitivo, que o tribunal reclamado franqueie à defesa acesso irrestrito e cópia integral de todos os elementos probatórios já colhidos; 



    c) Notificar a autoridade reclamada para prestar informações; 



    d) Ouvir o Ministério Público Federal;” (sic, fls. 2-3, e-doc. 1).



    3. Em 14.8.2025, foram requisitadas informações à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Correição Parcial Criminal n. 5045498-20.2025.8.24.0000), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e elucidar os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendida pela defesa (e-doc. 22).



    4. Em 18.8.2025, o Desembargador Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Presidente da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, prestou informações sobre o andamento processual. Destacou trecho do voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso do Ministério Público, para que a defesa apresentasse resposta à acusação mesmo sem o acesso às mídias requeridas:



    “... a decisão recorrida condicionou o prosseguimento do feito à apresentação, pelo corrigente, dos arquivos retroindicados em suas formas originais. 



    Como pontuando pelo corrigente, essa decisão inverte a ordem legal do processo penal e afronta o art. 396 do Código de Processo Penal, que estabelece um prazo peremptório de 10 dias para a resposta à acusação. 



    É que a mera solicitação de acesso a elementos probatórios iniciais não justifica, por si só, a suspensão do prazo de resposta à denúncia, especialmente quando inexiste demonstração de prejuízo concreto à defesa. 



    Da leitura atenta da peça acusatória, verifica-se que houve adequada narrativa sobre a forma como os fatos criminosos ocorreram e as circunstâncias que os envolveram. Ademais, consta a qualificação do acusado, o rol de testemunhas e a classificação de todos os delitos. Cumpridas, portanto, as exigências previstas no art. 41 do CPP. 



    Sobre o tema, Eugênio Pacelli de Oliveira destaca: 



    ‘A nosso ver, a questão de se exigir lastro mínimo de prova pode ser apreciada também sob a perspectiva do direito à ampla defesa. Com efeito, exigir do Estado, por meio do órgão da acusação, ou do particular, na ação privada, que a imputação feita na inicial demonstre, de plano, a pertinência do pedido, aferível pela correspondência e adequação entre os fatos narrados e a respectiva justificativa indiciária (prova mínima, colhida ou declinada), nada mais é que ampliar, na exata medida do preceito constitucional do art. 5º, LV, da CF, o campo em que irá se desenvolver a defesa do acusado, já ciente, então, do caminho percorrido na formação da ‘opinio delicti’’ (Curso de processo penal. 15 ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011, p. 117). 



    Voltando ao caso concreto, vislumbra-se que a denúncia é clara e as mídias já anexadas aos autos são suficientes para a defesa inicial.



    Além disso, as questões relacionadas a arquivos originais, metadados e cadeia de custódia, bem como a necessidade de perícia, podem ser discutidas em momento processual oportuno, e não antes da resposta à acusação. (...)



    Em suma, a decisão do juízo de primeira instância, ao acatar o pedido da defesa, resulta em indevido atraso processual e inversão de fases, comprometendo a celeridade e a ordem do rito estabelecido no Código de Processo Penal, pois as questões relacionadas à produção ou acesso a provas mais detalhadas, como perícias, normalmente são tratadas em etapas posteriores, como a instrução probatória. 



    Ainda observou a 21ª Procuradoria de Justiça Criminal, com acuidade, que o decisum de acolhimento da postulação defensiva carece de fundamentos, já que não explicitou devidamente os motivos pelos quais foi determinada a suspensão do processo penal. (...)



    Desse modo, mostra-se necessária a reforma da sentença a fim de que se restabeleça, prontamente, a marcha processual. 



    Por fim, requereu o corrigente a incidência do art. 396 § 2º, do CPP, que assim preceitua: ‘Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhe vista dos autos por 10 (dez) dias.’



    O reclamo merece guarida também acerca de tal postulação. Apesar de o acusado possuir defensor constituído nos autos (evento 38, PROC1), deve ser nomeado defensor (público ou dativo) para oferecer resposta à acusação, caso o procurador mantenha-se inerte após intimado. 



    3. Do dispositivo. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à presente correição parcial criminal” (e-doc. 24).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



     



    5. Põe-se em foco nesta ação se a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



     



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    7. Na espécie, pelas informações prestadas, o acesso às mídias com os áudios que embasaram a acusação, embora solicitado pela defesa, ainda não foi disponibilizado ao reclamante.



    Pela Súmula Vinculante n. 14, “ É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Até o momento, a defesa não teve acesso aos áudios porque, nos expressos termos do que decidido pela autoridade reclamada, “a denúncia é clara e as mídias já anexadas aos autos são suficientes para a defesa inicial (...), as questões relacionadas a arquivos originais, metadados e cadeia de custódia, bem como a necessidade de perícia, podem ser discutidas em momento processual oportuno, e não antes da resposta à acusação” (fls. 4-5, e-doc. 24).



    Esse elemento de prova foi aventado para ser utilizado processualmente pela defesa, cuidando-se de dado que o Ministério Público utilizou para lastrear a denúncia e cujo requerimento foi aprovado pelo juízo de primeiro grau, que chegou a suspender o processo até sua disponibilização, tendo a decisão sido reformada pelo Tribunal estadual.



    Não acostar aos autos do processo na origem dado que poderia repercutir nas teses defensivas, demonstra que, embora não seja obstáculo à marcha processual, não autoriza a realização de instrução processual nem julgamento sem que se assegure à defesa o acesso aos áudios que lastrearam a acusação.



    Assim, embora o momento processual de apresentação de resposta à acusação não permita aprofundamento no exame do mérito, a não disponibilização das mídias requeridas contraria os princípios constitucionais, especialmente o do devido processo legal e o da garantia da ampla defesa, a legislação vigente, a Súmula Vinculante n. 14, dentre outras normas de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REFERENDO. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE MOTIVOS CONCRETOS PARA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. 1. A Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 2. Não foram indicados pela autoridade reclamada motivos concretos para a negativa de acesso aos autos do inquérito policial pelo advogado do autor. 3. Liminar deferida” (Rcl n. 58.824-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.6.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO E RESTRIÇÃO DE ACESSO INTEGRAL A ELEMENTOS DE PROVAS. RECONHECIDA A VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14. DIREITO CONFERIDO AO DEFENSOR DE TER ACESSO AMPLO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTOS. 1. Julgado procedente o pedido de acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes na Ação Cautelar Criminal n. 1002166-98.2020.4.01.3305 e no Inquérito Policial n. 2020.0059480-DPF/JZO/BA, em trâmite na Subseção Judiciária de Juazeiro, do Estado da Bahia. 2. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 44.850-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    8. Diferente é o quadro do pedido de devolução de prazo para apresentação de resposta à acusação após a disponibilização das mídias, porque nesse momento processual descabe discutir cadeia de custódia e a validade das provas. Esse pleito somente 



    Conforme disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, “na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”. A deliberação do juízo sobre eventual quebra da cadeia de custódia será realizada na instrução processual, pelo que a retomada da marcha processual, com apresentação de resposta à acusação antes da disponibilização das mídias, não evidencia, de plano, prejuízo à defesa, embora possa ela ser comprovado com a renovação do pleito e necessária observância pelo magistrado processante.



    É preocupante que documentos que teriam, alegadamente, embasado a acusação não tenham sido amplamente assegurados ao conhecimento da defesa, como é dever do Judiciário assegurar para o estrito cumprimento do direito constitucional do processado. Não cabe ao juiz verificar se os dados nele constantes são ou não essenciais a defesa. Quem idealiza, prepara e apresenta a defesa judicial é o advogado. A ele cabe ter disponíveis todos os dados que tenham fundamentado a acusação, o que não se deu na espécie. 



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, determinar à autoridade reclamada que disponibilize. com urgência, as mídias contendo os áudios utilizados para lastrear a denúncia, sem prejuízo da retomada da marcha processual, com apresentação de resposta à acusação pela defesa, podendo essa, se comprovar ter havido, objetivamente, prejuízo processual, reiterar o pleito de devolução de prazo.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara Criminal da comarca de Videira/SC e à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Correição Parcial Criminal n. 5045498-20.2025.8.24.0000), para terem ciência e adotarem as providências para o integral cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora